Tribunal: TRF3
Processo: 5011788-47.2021.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
164/1006)

5011788-47.2021.4.03.6182

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011788-47.2021.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: ANA PAULA MACHADO PEREIRA

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E FINALÍSTICA. VALOR DEVE CORRESPONDER A ANUIDADE FIXADA PELO CONSELHO.

1. Inexigibilidade de parcelas enquanto o somatório não atinge o limite legal mínimo. Inocorrência de prescrição.

A redação do art. 8o da Lei Federal n. 12.514/2011, com as alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021, determina que os conselhos profissionais não executarão dívidas com valor total inferior ao constante do inciso I do art. 6o do mesmo diploma legal. Mencionado artigo, por sua vez, estabelece o teto de R$500,00 (quinhentos reais) para o valor das anuidades cobradas de profissionais de nível superior.

2. Mencionado dispositivo de lei deve ser interpretado teleológica e finalisticamente, de forma a concluir que a exigência do art. 8o é de que o valor exequendo deve corresponder a anuidade fixada por cada conselho profissional, em respeito a autonomia financeira de cada conselho e ao princípio da isonomia em seu aspecto material.

3. Preliminar de prescrição afastada. Agravo interno parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011788-47.2021.4.03.6182

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

APELADO: ANA PAULA MACHADO PEREIRA

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de execução fiscal ajuizada em 15/04/2021, pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO, em face de ANA PAULA MACHADO PEREIRA - para satisfação de créditos das anuidades dos exercícios de 2015, 2016, 2018 e 2019, no valor total de R$ 2.332,67 (ID 199681950).

A r. sentença (ID 199681959) julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em relação às anuidades dos exercícios de2015 e 2016. Julgou também o processo extinto, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 8o da Lei no 12.514/2011 combinado com o artigo 485, incisos IV e VI, e § 3o, do Código de Processo Civil, em relação às anuidades de 2018 e 2019.

O Conselho exequente, ora apelante (ID 199681962) sustenta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “considerando a limitação imposta pelo artigo 8o da Lei no. 12.514/2011 para o ajuizamento de Execução Fiscal, o prazo prescricional só se inicia quando o total da dívida inscrita, acrescida de seus consectários legais, atingir o valor mínimo de 4 (quatro) anuidades para o ano do ajuizamento da ação.”

Com isso afirma que não houve prescrição das anuidades de 2015 e 2016.

Afirma também “que o valor atribuído à causa é superior ao valor limite estabelecido pela Lei n.o 12.514/2011 para a propositura da ação, cujo prazo prescricional se findará apenas em 2024”.

Recebidos os autos nesta E. Corte, o então Relator, em decisão monocrática, negou provimento à apelação nos termos seguintes (ID 201604722):

“D E C I S Ã O

Cuida-se de apelação, em sede de execução fiscal, interposta pelo Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, pleiteando a reforma da sentença a quo.

A r. sentença, julgou extinta a execução fiscal, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Apelou o exequente, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que se mantenha íntegra a cobrança das anuidades de 2015, 2016, 2018 e 2019, vez que não resvalou em qualquer ilegalidade e/ou inconstitucionalidade.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta C. Corte.

É o relatório. Decido.

De início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos.

Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

"Assim como em outras passagens, o art. 932 do Código revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos precedentes. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em "súmulas" e "julgamento de casos repetitivos" (leia -se, incidente de resolução de demandas repetitivas, arts. 976 e ss., e recursos repetitivos, arts. 1.036 e ss.) ou em incidente de "assunção de competência". É o fato de se encontrar fundamentado em precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em jurisprudência formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto. O que os preceitos mencionados autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver precedente do STF ou do STJ ou jurisprudência firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas. ("Curso de Processo Civil", 3a e., v. 2, São Paulo, RT, 2017)"

Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que "a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3a e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos).

Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544).

Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento.

Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO (ART. 1.021, DO CPC). APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 932 DO CPC PERMITIDA. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA COM LAUDO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. CABIMENTO. - O denominado agravo interno (artigo Art. 1.021 do CPC/15) tem o propósito de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada e, em caso de não retratação, possa ter assegurado o direito de ampla defesa, com submissão das suas impugnações ao órgão colegiado, o qual, cumprindo o princípio da colegialidade, fará o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida, não se prestando, afora essas circunstâncias, à rediscussão, em si, de matéria já decidida, mediante reiterações de manifestações anteriores ou à mingua de impugnação específica e fundamentada da totalidade ou da parte da decisão agravada, objeto de impugnação. - O termo inicial do benefício foi fixado na data da citação, tendo em vista que a especialidade da atividade foi comprovada através do laudo técnico judicial, não havendo razão para a insurgência da Autarquia Federal. - Na hipótese, a decisão agravada não padece de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, estando seus fundamentos em consonância com a jurisprudência pertinente à matéria devolvida a este E. Tribunal. - Agravo improvido. (ApReeNec 00248207820164039999, DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, TRF3 - NONA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/10/2017)"

Assim, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil de 2015.

Quanto às anuidades em cobro (2018 a 2019), a questão cinge-se, em síntese, na viabilidade legal ao prosseguimento do feito executivo que visa a cobrança de DOIS exercícios anuais. No que pertine à temática, oportuno transcrever o artigo 8o, da Lei 12.514/11, verbis:

“Art. 8o. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.”

Tendo em vista a interpretação mais escorreita do art. 8o da Lei 12.514/11, deve-se considerar, portanto, que o limite mínimo estabelecido pela legislação para a possibilidade jurídica da execução de anuidades exige a existência de 04 (quatro) anuidades em cobro, não sendo bastante que o valor, acrescido de consectários, supere a baliza mencionada.

Por fim, quanto ao pleito de interrupção da prescrição, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento da demanda executiva deve ter início somente quando o crédito tornar-se exequível.

Por seu turno, a exequibilidade do crédito só é alcançada nas hipóteses em que, nos termos do art. 8o da Lei n. 12.514/2011, o total da dívida inscrita, considerada a devida atualização monetária, atingir o valor mínimo correspondente a 04 (quatro) anuidades.

Para o caso sub judice, considerando que as anuidades competência 2015 e 2016 restaram inexigíveis, a soma do restante das anuidades faz concluir a atual inexequibilidade do crédito, tornando inócua qualquer ação de interrupção a atingir prazo (prescricional) não iniciado.

Por fim, seguem julgados a fim de corroborar a fundamentação retro:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ANUIDADE DE CONSELHO PROFISSIONAL. LEI 12.514/2011. VALOR MÍNIMO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. Firmou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, à luz do art. 8o da Lei 12.514/2011, a propositura de executivo fiscal fica limitada à existência do valor mínimo correspondente a 4 (quatro) anuidades, sendo certo que o prazo prescricional para o seu ajuizamento deve ter início somente quando o crédito tornar-se exequível. Precedentes: REsp 1.664.389/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16/2/2018; REsp 1.694.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; REsp 1.684.742/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, decisão monocrática, DJe 17/10/2018; REsp 1.467.576/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, DJe 20/11/2018.

2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1011326/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, DJe 17.05.2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALCANCE DO VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em virtude da exigência de valor mínimo para fins de ajuizamento da execução, estipulada pela Lei 12.514/2011, o prazo prescricional dever ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo requerido pela mencionada norma jurídica.

2. Recurso Especial provido para afastar a ocorrência da prescrição. (STJ, REsp 1694153/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19.12.2017)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/73. OFENSA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALCANCE DO VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a precisa demonstração de omissão (Súmula 284 do STF).

2. Esta Corte, interpretando o art. 8o da Lei n. 12.514/2011, consolidou o entendimento de que no valor correspondente a quatro anuidades no ano do ajuizamento computam-se, inclusive, as multas, juros e correção monetária, e não apenas a quantidade de parcelas em atraso.

3. O processamento da execução fiscal fica desautorizado somente quando os débitos exequendos correspondam a menos de 4 vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente, tomando-se como parâmetro para definir este piso o valor da anuidade referente ao ano de ajuizamento, bem como os encargos legais (multa, juros e correção monetária). No caso dos autos, a ação fiscal foi ajuizada em 2013, quando já em vigor a Lei n. 12.514/11, assim, aplicável a limitação acima descrita.

4. As anuidades pagas aos conselhos profissionais possuem natureza tributária, o que, em tese, admitiria o dia seguinte ao vencimento da obrigação como sendo o termo inicial da prescrição.

5. No entanto, considerando a limitação de valor mínimo para fins de execução criada pela Lei n. 12.514/11, para o ajuizamento da execução, o prazo prescricional dever ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo exigido pela norma.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a ocorrência da prescrição. (STJ, REsp 1524930/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 08.02.2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALCANCE DO VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO.

1. O C. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que, em se tratando de cobrança de anuidades com fundamento na Lei no 12.514/2011, o termo inicial da prescrição somente começa a ser contado após o preenchimento dos requisitos do art. 8o da referida Lei, o qual exige o acúmulo do valor de quatro anuidades para que se execute uma dívida judicialmente.

2. Desse modo, como se exige o acúmulo do valor de quatro anuidades para que se execute uma dívida judicialmente, o prazo prescricional deve ter início somente quando o crédito tornar-se exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo requerido pela mencionada norma jurídica.

3. Considerando que no presente caso a dívida passou a ser exequível somente em 2016 e tendo sido ajuizada a execução fiscal em 2018, não há que se falar em prescrição da anuidade de 2013.

4. Agravo de instrumento provido. (TRF 3a Região, AI no 5000550-21.2019.4.03.0000, 4a Turma, Rel. Desembargador Federal Marcelo Saraiva, j. 09/12/2019)"

Nesta senda, de fato, não cumpriu o apelante com a condição legal de procedibilidade da execução fiscal em tela, devendo ela ser extinta, nos moldes do artigo 26, da LEF.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV do CPC de 2015, nego provimento à apelação.”

O apelante interpôs agravo interno (ID 221256691), e houve reconsideração da decisão recorrida (ID 273993515):

“Trata-se de agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, contra a decisão que negou provimento à apelação.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a legalidade da cobrança das anuidades 2015, 2016, 2018 e 2019, restando claro o atendimento do limite de alçada de quatro anuidades previsto no artigo 8o da Lei no 12.514/2011.

Não foi apresentada resposta.

É o relatório. Decido.

A decisão deve ser em parte reconsiderada.

O presente caso comporta julgamento nos termos do art. 932 do CPC, que confere ao Relator poderes para, monocraticamente, negar e dar provimento aos recursos. Na eventual mácula da decisão singular, não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno (AgInt no AREsp n. 1.524.177/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/12/2019, DJe de 12/12/2019).

Assim passo à análise do recurso.

Primeiramente, de se ter em consideração que se trata de execução fiscal movida pelo Conselho Profissional ora agravante, contra profissional inscrito em seus quadros, ajuizada em 15/04/2021, no valor global, à época, de R$ 2.332,67 (dois mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e sete centavos).

Portanto, em revendo parcialmente meu entendimento anterior, em consonância com o já estabelecido, em sua maioria, por esta E. 6a Turma, de se pontuar que o artigo 8o, da Lei 12.514/2011, após a alteração advinda do artigo 21, da Lei 14.195/21, passa a estabelecer que: “os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o. § 2o. Os executivos fiscais de valor inferior ao previsto no caput deste artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto no art. 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980”.

O parâmetro estabelecido na lei, portanto, é o valor fixado no inciso I do caput do artigo 6o, qual seja, R$ 500,00 (quinhentos reais), atualizados pelo INPC até o ajuizamento da ação (art. 6o, § 1o).

Ou seja: os respectivos Conselhos não executarão dívidas, de qualquer natureza, em valor inferior a cinco vezes o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), ou seja, o total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aplicado, desde 31/10/2011 (data de início da vigência da Lei 12.514/11) até o dia do ajuizamento da respectiva execução fiscal, a correção monetária pelo índice INPC.

No caso concreto: tal limite (de R$ 2.500,00 corrigidos pelo INPC, desde 31/10/2011 até a data da respectiva execução fiscal) é de R$ 4.262,42 (quatro mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Já o valor da execução fiscal, conforme apontado nos autos, é de R$ 2.332,67 (valor inferior, portanto, ao limite legal).

Nessa senda, pois, oportuno por ora se ressaltar que a Legislação Processual Civil em vigor (artigo 14, do CPC/2015) estabelece que as normas de Direito Processual terão eficácia imediata, aplicando-se aos processos em curso. O respeito se dá apenas ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, ou seja, somente a atos processuais praticados antes da vigência da respectiva norma processual.

Neste sentido também é o precedente remansoso e pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, verbis:

"A nova lei processual se aplica imediatamente aos processos em curso (ex vi do art. 1.046 do CPC/2015), respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se produzir sob a égide da nova lei. Considerando que o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito Processual Civil orienta-se pela Teoria dos Atos Processuais Isolados, segundo a qual, cada ato deve ser considerado separadamente dos demais para o fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do tempus regit actum). Esse sistema está inclusive expressamente previsto no art. 14 do CPC/2015". (STJ – 1a T. – AgRg no REsp 1.584.433. Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j.21/10/2016 - negritei).

Demais disso, no caso da Lei 14.195/2021, há previsão legal expressa a determinar sua aplicação às execuções fiscais já em curso, conforme já destacado e também de entendimento majoritário desta E. 6a Turma.

Destarte, deve o presente recurso ser parcialmente provido, nos termos a seguir expostos:

Isto porque, em caso de débitos de valor inferior ao previsto no artigo 8o da Lei 12.514/2021, com a nova redação trazida pela Lei 14.195/2021, em especial no contido no seu parágrafo 2o, duas soluções são possíveis: a-) para execuções já ajuizadas até 27/08/2021, o arquivamento; e b-) para execuções propostas a partir de 28/08/2021, sua extinção, por não cumprimento de requisito de procedibilidade.

Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.

Irreprochável, portanto, o r. decisum a quo.

Diante do exposto, nos termos do art. 932 do CPC,

Ante o exposto, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, em retratação, reconsidero a decisão Id 201604722, para dar parcial provimento à apelação, a fim de afastar a extinção e determinar o arquivamento da presente execução. Julgo prejudicado o agravo.

Publique-se. Intime-se.

Após, às providências de praxe.”

A apelante interpôs novo agravo interno (ID 278483299), no qual destaca que os valores em cobro superam o limite mínimo estabelecido no 8o da Lei no. 12.514/2011.

Afirma também que o prazo prescricional apenas teve início quando atingido o limite mínimo de 4 (quatro) anuidades, quando então se tornaram exigíveis. Esclarece também que “no presente caso, verifica-se que o débito se tornou exequível somente em 01/05/2019, quando perfez o montante de R$ 2.203,31.” E prossegue “considerando que o débito se tornou exequível em 01/05/2019, iniciou-se, nesta data, o curso do prazo prescricional, findando-se apenas em 01/05/2024, sendo esta a data limite para o ajuizamento deste feito, não havendo que se falar em prescrição das anuidades de 2015 e 2016, tampouco na ausência dos requisitos do artigo 8o da Lei no 12.514/2011.”

Pede a reforma da decisão monocrática.

Houve sobrestamento do feito (ID 303349896).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Em sede preliminar, observo que, em relação à matéria em discussão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1193, firmou a seguinte Tese:

“O arquivamento das execuções fiscais cujo valor seja inferior ao novo piso fixado no caput do art. 8o da Lei 12.514/2011, previsto no § 2o do artigo referido (acrescentado pela Lei 14.195/2021), o qual constitui norma de natureza processual, que deve ser aplicada de imediato, alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.

A vista do decidido pela E. Corte Superior, é o caso de retomar o julgamento destes autos.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 15/04/2021, quando vigia a redação original da Lei 12.514/11, cujo limite de 4 (quatro) anuidades era o mínimo necessário para propositura do executivo fiscal.

O presente caso, no entanto, deve ser analisado à luz da alteração normativa dada pela Lei Federal no. 14.195/21, bem como do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1193.

Dito isto, passo à análise do caso concreto.

Conforme relatado, a ação foi proposta em 15/04/2021 para cobrança das anuidades de 2015, 2016, 2018 e 2019.

O Juízo a quo, ao julgar a demanda, entendeu estarem prescritas as anuidades de 2015 e 2016. Quanto a estas, extinguiu o feito com resolução do mérito.

Como restaram apenas as anuidades de 2018 e 2019, o MM. Juiz sentenciante entendeu não estar cumprido o requisito legal mínimo de 4 (quatro) anuidades e também extinguiu o feito quanto a estas anuidades, sem resolução do mérito.

Na decisão monocrática (ID 273993515) foi dado parcial provimento à apelação para afastar a extinção e determinar o arquivamento do feito.

Quanto à prescrição, entendo não estarem prescritas as anuidades de 2015 e 2016. Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem início quando o crédito se torna exigível. No caso, os créditos tornaram-se exigíveis apenas quando somaram as 4 anuidades de 2015, 2016, 2018 e 2019. É a partir de então que tem início o prazo prescricional:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 8o DA LEI 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ALCANCE DO VALOR MÍNIMO PARA EXECUÇÃO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em virtude da exigência de valor mínimo para fins de ajuizamento da execução, estipulada pela Lei 12.514/2011, o prazo prescricional dever ter início somente quando o crédito se tornar exequível, ou seja, quando o total da dívida inscrita, acrescida dos respectivos consectários legais, atingir o patamar mínimo requerido pela mencionada norma jurídica.

2. Recurso Especial provido para afastar a ocorrência da prescrição. (STJ, REsp 1694153/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 19.12.2017)

Cito, no mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional: TRF-3, 3a Turma, AI 5005759-29.2023.4.03.0000, j. 08/05/2023, DJEN DATA: 11/05/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5001239-93.2019.4.03.6134, j. 04/02/2022, DJEN DATA: 11/02/2022, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5013397-36.2019.4.03.6182, j. 13/10/2020, Intimação via sistema DATA: 15/10/2020, Rel. Des. Fed. LUIS CARLOS HIROKI MUTA.

Diante disso, afasto a preliminar de prescrição das anuidades de 2015 e 2016.

Superada a questão da prescrição, o prosseguimento da execução, no entanto, encontra óbice na nova redação da Lei Federal no. 12.514/11, dada pela Lei Federal no. 14.195/21, e diante da Tese firmada pelo STJ no Tema 1193.

A Lei Federal no. 12.514/11, na redação dada pela Lei Federal no. 14.195/21, assim determina:

Art. 6o. As anuidades cobradas pelo conselho serão no valor de: I - para profissionais de nível superior: até R$ 500,00 (quinhentos reais); (...) § 1o. Os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou pelo índice oficial que venha a substituí-lo. (...)

Art. 8o. Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas, de quaisquer das origens previstas no art. 4o desta Lei, com valor total inferior a 5 (cinco) vezes o constante do inciso I do caput do art. 6o desta Lei, observado o disposto no seu § 1o.

Uma vez que a presente execução fiscal foi ajuizada na vigência da Lei Federal no. 12.514/11 (em 15/04/2021), e sem atender ao requisito das 5 (cinco) anuidades, é viável o arquivamento da ação.

Nesse sentido, verifica-se divergência na interpretação do limite mínimo de execução: de um lado, por interpretação literal do artigo 8o c.c. o artigo 6o, inciso I e § 1o, da Lei Federal n. 12.514/11, pode-se entender que o mínimo corresponde a 5 anuidades de conselho profissional de nível superior acrescidas de atualização pelo INPC, qualquer que seja a autarquia de fiscalização.

Em interpretação teleológica e finalística, é razoável compreender que o limite é de 5 (cinco) anuidades considerada a realidade financeira de cada Conselho. Tal orientação pondera, sobretudo, a autonomia financeira de cada autarquia fiscalizatória e, ainda, o princípio da isonomia no seu aspecto material (tratar de forma distinta os desiguais).

Vênias todas ao entendimento contrário, filio-me a esta última orientação, entendendo viável o processamento do executivo quando somadas 5 (cinco) anuidades vencidas do Conselho exequente.

Cito, no mesmo sentido, precedentes desta Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS REGIONAIS. ANUIDADES. ARQUIVAMENTO.

1. A alteração legislativa promovida pelo artigo 21 da Lei no 14.195/2021, no artigo 8o da Lei no 12.514/2011, às execuções fiscais estabeleceu novo limite mínimo para o ajuizamento dessas ações correspondente a 5 (cinco) vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. O §2o do artigo 8o, com a redação dada pela Lei no 14.195/2021, prevê expressamente a sua aplicação aos processos em curso, determinando o arquivamento, sem baixa na distribuição, daqueles cujo débito em cobro não alcançar o valor de 5 anuidades.

3. No presente caso, o agravante, em 02/08/2018, propôs ação de execução fiscal (proc. no 5001034-34.2018.4.03.6123, da 1a Vara Federal de Bragança Paulista/SP), em face de AMARYLLIS DE LIMA RODRIGUES VALDO, objetivando a cobrança de anuidades vencidas, entre 2015 e 2018, no valor total de R$ 2.479,89 (dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

4. Esse valor, contudo, ainda que acrescido dos consectários legais, não supera o novo mínimo legal de 5 (cinco) anuidades, considerado o valor da anuidade na data de ajuizamento da execução fiscal de R$ 907,56 (novecentos e sete reais e cinquenta e seis centavos), conforme consulta ao sítio eletrônico do Conselho exequente, sendo de rigor a aplicação da norma prevista no §2o do mencionado artigo 8o.

5. Agravo de instrumento não provido.

(TRF-3, 6a Turma, AI 5006412-65.2022.4.03.0000, DJEN DATA: 02/09/2022, Rel. Des. Fed. PAULO DOMINGUES).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA DE CONSELHO PROFISSIONAL. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI No 14.195/2021. VALOR EXEQUENDO INFERIOR AO EQUIVALENTE A 5 (CINCO) ANUIDADES. ARQUIVAMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Tratando-se de execução fiscal ajuizada após a entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, publicada em 27 de agosto de 2021, deve ser respeitado o atual limite de valor para o ajuizamento do feito executivo, o qual corresponde a 5 vezes o valor da anuidade cobrada pelo Conselho.

2. Verifica-se que a execução fiscal possui valor inferior ao limite legal de 5 (cinco) anuidades, motivo pelo qual impõe-se a aplicação do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no 12.514/11. 3. Apelação parcialmente provida.

(TRF-3, ApCiv 5020382-79.2023.4.03.6182, j. 05/10/2023, DJe 11/10/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN MAIA).

Na hipótese, foram cobradas 4 (quatro) anuidades, 2015, 2016, 2018 e 2019.

Assim, diante da nova exigência legal de 5 (cinco) anuidades para propositura da ação, e da determinação no Tema 1193, de que a nova alteração legislativa “alcança os executivos fiscais em curso, ressalvados os casos em que concretizada a penhora.”, é o caso de arquivamento dos autos.

Ante o exposto, afasto a preliminar de prescrição e dou parcial provimento ao agravo interno para determinar o arquivamento dos autos.

É o voto

GISELLE FRANÇA

Desembargadora Federal

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO PROFISSIONAL. ANUIDADES. VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. ART. 8o DA LEI No 12.514/2011. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E FINALÍSTICA. VALOR DEVE CORRESPONDER A ANUIDADE FIXADA PELO CONSELHO.

1. Inexigibilidade de parcelas enquanto o somatório não atinge o limite legal mínimo. Inocorrência de prescrição.

A redação do art. 8o da Lei Federal n. 12.514/2011, com as alterações promovidas pela Lei Federal n. 14.195/2021, determina que os conselhos profissionais não executarão dívidas com valor total inferior ao constante do inciso I do art. 6o do mesmo diploma legal. Mencionado artigo, por sua vez, estabelece o teto de R$500,00 (quinhentos reais) para o valor das anuidades cobradas de profissionais de nível superior.

2. Mencionado dispositivo de lei deve ser interpretado teleológica e finalisticamente, de forma a concluir que a exigência do art. 8o é de que o valor exequendo deve corresponder a anuidade fixada por cada conselho profissional, em respeito a autonomia financeira de cada conselho e ao princípio da isonomia em seu aspecto material.

3. Preliminar de prescrição afastada. Agravo interno parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, afastou a preliminar de prescrição e deu parcial provimento ao agravo interno para determinar o arquivamento dos autos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão